Tribunal: TJSP
Processo: 2256077-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Indeferimento – Agravados em recuperação judicial – Crédito decorrente de operação de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) - Extraconcursalidade do crédito da devedora principal, com reconhecimento da concursalidade do crédito decorrente do aval prestado, conforme decisão proferida pelo Juízo

Ementa:
Ação de execução de título extrajudicial - Incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Indeferimento – Agravados em recuperação judicial – Crédito decorrente de operação de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) - Extraconcursalidade do crédito da devedora principal, com reconhecimento da concursalidade do crédito decorrente do aval prestado, conforme decisão proferida pelo Juízo recuperacional – Desconsideração da personalidade jurídica postulada com o fim de atingir, por via reflexa, crédito reconhecido como concursal – Proposta sobreposição inadequada de conceitos, confrontada consolidação substancial com confusão patrimonial, indicada genericamente, sem a individualização de atos aptos a serem enquadrados no art. 50 do CC/2002 (com a redação conferida pela Lei 13.874/2019), como caracterizadores de abuso ou fraude - Inadmissibilidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.